Tribunal: TJSP
Processo: 2212490-12.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Inobservância ao disposto no § 1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000409852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212490-12.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
CAROLINA FIORAVANTI FERNANDES, SHIGUERU TAKAHAMA, OLIVIO KUHL,
MAURICIO
ANTONIO
TRINCA,
MARIZA
TEREZA
ROSSI,
STEFANO
FIORAVANTE NETTO, MARA LUCIA GOMES DE CARVALHO BIZARRO, LUCIA
HELENA ROZA MIRANDA, ANNA COELHO EGAS e ANÁLIA MODESTO
MARIANO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212490-12.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: MARIA CAROLINA FIORAVANTI FERNANDES, SHIGUERU
TAKAHAMA, OLIVIO KUHL, MAURICIO ANTONIO TRINCA, MARIZA TEREZA
ROSSI, STEFANO FIORAVANTE NETTO, MARA LUCIA GOMES DE CARVALHO
BIZARRO, LUCIA HELENA ROZA MIRANDA, ANNA COELHO EGAS E ANÁLIA
MODESTO MARIANO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 120.582
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento da taxa judiciária Inobservância ao disposto no §
1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado, contra a decisão interlocutória que, analisou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Agrava o poupador buscando a reforma da decisão atacada, com o
regular andamento do processo.
Instado o agravante ao recolhimento de custas (fls. 19), quedou-se o
mesmo inerte.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1.017, do Código de
Processo Civil de 2015: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será
publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso dos autos, o agravante deixou de comprovar o recolhimento das
custas processuais, bem como deixou de efetuar o pagamento, em dobro, de tal encargo.
Assim sendo, diante da falta de atendimento da determinação judicial,
impossível o conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212490-12.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Relator